Tribunal: TJES
Processo: 5007895-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007895-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ALDEIR JOSE PEREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pelo consumidor, que deferiu tutela de urgência para suspender, no prazo de 5 dias, os descontos relativos a quinze contratos de empréstimo consignado sobre proventos previdenciários do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente da verossimilhança da alegada fraude contratual; (iii) verificar a presença do perigo de dano apto a justificar a medida cautelar; (iv) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada; e (v) avaliar a adequação do prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, estando presentes a probabilidade do direito - diante da negativa veemente de contratação por parte de idoso hipossuficiente - e o perigo de dano, pois os descontos recaem sobre verbas de natureza alimentar.

Em sede de cognição sumária, a ausência de prova documental robusta apresentada pelo banco, como contratos assinados ou gravações, impede a descaracterização da tese de fraude alegada pelo autor, que já figura como vítima de condutas similares em outros feitos.

A vulnerabilidade do consumidor, associada à natureza alimentar dos proventos atingidos, justifica a medida de urgência como forma de evitar dano irreparável, especialmente considerando a idade avançada do autor (73 anos).

A suspensão dos descontos é medida reversível, pois, em caso de improcedência da ação, os valores poderão ser cobrados posteriormente pela instituição financeira.

A multa cominatória imposta (R$ 200,00 por descumprimento, limitada a R$ 5.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao seu fim coercitivo sem ensejar enriquecimento indevido.

O prazo de 5 dias é considerado adequado e exequível para uma instituição bancária com estrutura automatizada, não havendo justificativa para sua dilação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que suspende descontos de empréstimos consignados sobre benefício previdenciário pode ser mantida quando presentes indícios de fraude, especialmente em favor de pessoa idosa e hipossuficiente.

A ausência de prova robusta de contratação válida pela instituição financeira justifica a manutenção da medida cautelar em sede de cognição sumária.

A multa cominatória fixada em valor moderado e com teto máximo atende aos princípios da proporcionalidade e da efetividade da decisão judicial.

O prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação é compatível com a estrutura de grandes instituições financeiras, não configurando onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento nº 011199002780, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 17/12/2019, DJ 17/01/2020;
TJES, AI nº 5004304-21.2024.8.08.0000, Rel. Raphael Americano, j. 09/08/2024;
TJES, AI nº 5014724-85.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato, Indenização de Danos Morais e Materiais cumulada com Tutela Antecipada”, processo n.º 5000547-43.2025.8.08.0013, ajuizada por
ALDEIR JOSE PEREIRA
, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão provisória dos descontos efetuados nos benefícios previdenciários do Agravado, referentes a quinze contratos de empréstimo consignado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 13785714), o Agravante sustenta, em síntese: (I) a ausência da probabilidade do direito do Agravado, uma vez que as contratações dos empréstimos consignados teriam sido regulares e legítimas, com a efetiva liberação dos valores em favor do consumidor, que agora buscaria o enriquecimento ilícito ao negar os negócios jurídicos; (II) a concessão da tutela de urgência representaria uma antecipação do próprio mérito da demanda, causando grave e irreparável prejuízo à instituição financeira; (III) a fixação de multa cominatória (astreintes) seria descabida, porquanto não haveria qualquer indício de recalcitrância por parte do banco em cumprir determinações judiciais; (IV) subsidiariamente, o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação seria exíguo, dadas as complexidades operacionais de uma instituição de grande porte; e (V) o valor da multa diária seria desproporcional e excessivo, destoando de sua finalidade meramente coercitiva.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de sustar a eficácia da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento para revogar a tutela de urgência concedida em primeira instância ou, alternativamente, para afastar ou reduzir a multa cominatória e dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID. 15045682
).

Contrarrazões no evento ID. n.º 15349207, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Em que pese o esforço argumentativo da

instituição financeira agravant
e, entendo que a decisão do Juízo
a quo

não merece reparos neste momento processual de cognição sumária.

Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, a
probabilidade do direito
socorre o Agravado. Explico
.

Como bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, a lide versa sobre a existência de relação jurídica que o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, nega veementemente ter celebrado.

Trata-se de prova de fato negativo, cujo ônus incumbe ao fornecedor (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, II, CPC).

O Agravante, em suas razões, limita-se a afirmar a regularidade das contratações sem, contudo, apresentar neste recurso de agravo de

instrumento

prova irrefutável da anuência do autor, como contratos assinados ou gravações que pudessem desconstruir, de plano, a verossimilhança das alegações de fraude.

A
demais, os documentos trazidos pelo Agravado, como o laudo pericial grafotécnico realizado em processo distinto contra outra instituição financeira (ID 66503438
dos autos originários
), reforçam a plausibilidade da tese de que o recorrido é vítima recorrente de fraudes mediante falsificação de assinatura, o que confere lastro suficiente para a manutenção da medida cautelar até a dilação probatória.

Quanto ao
perigo de dano
, este milita de forma contundente em favor do Agravado. Os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte, verbas de natureza alimentar essenciais ao mínimo existencial de um idoso de 73 anos. A privação desses recursos causa prejuízo imediato e de difícil reparação.

Por outro lado, o prejuízo ao Banco é meramente patrimonial e plenamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente, a instituição poderá reaver os valores não descontados com os devidos encargos.

Neste sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 19/04/2017). 2.
Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco
Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante.” (TJES, Classe Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 17/12/2019, Data da Publicação no Diário 17/01/2020)

EMENTA: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3) O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’.
[...] 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (TJ-ES AGRAVO DE INSTRUMENTO 50043042120248080000, Relator. RAPHAEL AMERICANO CAMARA
C
ível.
P
ublicado em 09/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. [...]
A alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao caráter reversível da medida, justifica a concessão da tutela pleiteada e deferida na origem.
(TJES, Agravo de Instrumento 5014724-85.2024.8.08.0000, Relator EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Julgamento em 2024).

No que tange à
multa cominatória
, entendo que o valor fixado (R$ 200,00 por desconto, limitada a R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, a
s
astreintes
visam compelir o cumprimento da ordem judicial, e o teto estabelecido impede o enriquecimento sem causa.

Já o
prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento também se mostra exequível para uma instituição bancária do porte da Agravante, dotada de sistemas automatizados.

Por fim, não vislumbr
a-se
o risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a suspensão de descontos não impede a cobrança futura se provada a licitude do débito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.